Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729360-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMANARA DE PADUA FREITAS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED SEGUROS SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TELMANARA DE PADUA FREITAS contra a decisão de ID 204138833 (origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0728678-72.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e da UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência em que a parte autora requer sejam aplicados os “reajustes definidos pela ANS para os planos individuais desde a contratação, determinando, por conseguinte o recálculo da mensalidade, pois a Autora não pode ficar sem o plano de saúde, por conta do diagnóstico de carcinoma maligno, e, doravante, permitindo somente a aplicação dos índices divulgados pela ANS aos próximos reajustes anuais, confirmando ao final este direito como pedido de tutela final, equiparando este contrato para todos os fins de direito aos planos familiares, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse juízo”. Narra a demandante que celebrou contrato de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial com a segunda requerida, por intermédio da primeira, contudo, por se tratar da única beneficiária, trata-se, em verdade, de contrato familiar ou individual, devendo ser aplicadas as regras da ANS relativas a tal modalidade de plano de saúde, extirpando-se, assim, os reajustes abusivos que vem sofrendo o plano da autora. Acrescenta que foi diagnosticada com carcinoma maligno de mama, de modo que necessita de acompanhamento médico constante e não pode ficar sem o plano de saúde. É o breve relatório. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, já que não é possível se apontar neste juízo de cognição sumária que os reajustes implementados pelo requerido são abusivos, uma vez que os contornos da situação carecem de prova pericial de natureza atuarial. Além disso, da análise do documento acostado ao ID 203908423, verifica-se que a autora é titular de um plano coletivo por adesão, e não empresarial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Deixo de designar neste momento a audiência prevista no art. 319, VII, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. I. Confiro à presente decisão força de mandado, ofício e precatória. No agravo de instrumento (ID 61613986), a parte autora, ora agravante, pleiteia a “CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA a fim de determinar a aplicação dos reajustes definidos pela ANS para os planos individuais desde a contratação, determinando, por conseguinte o recálculo da mensalidade, pois a agravante não pode ficar sem o plano de saúde, por conta do diagnóstico de carcinoma maligno, e, doravante, permitindo somente a aplicação dos índices divulgados pela ANS aos próximos reajustes anuais, confirmando ao final este direito como pedido de tutela final, equiparando este contrato para todos os fins de direito aos planos familiares, sob pena de multa diária a ser estipulada por esse juízo” (p. 18). Informa que é padece de carcinoma maligno da mama esquerda e que se encontra em tratamento e acompanhamento constante, até que alcance a remissão. Argumenta, em suma, que desde a contratação do seguro de saúde coletivo empresarial, adquirido em 1o.9.2021, por meio da proposta de adesão n. 15991665751140, vem sofrendo reajustes anuais manifestamente abusivos, sem qualquer comprovação técnica de sinistralidade, e agora se vê em situação de desespero uma vez que sua mensalidade já estava demasiadamente alta e, ainda, será aplicado o novo reajuste para o ano de 2024. Alega, ainda, que embora o plano de saúde esteja a classificado como empresarial, no contrato consta apenas ela como beneficiária, sendo um típico contrato familiar, ou seja, trata-se de um falso coletivo empresarial, eis que típico seguro de saúde individual travestido de roupagem empresarial. Assim, sustenta que o contrato reclama proteção idêntica ao oferecido pelo STF quando do julgamento do REsp n. 1.701.600/SP, mormente quando os reajustes implementados unilateralmente pelos agravados são em percentuais muito superiores aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde - ANS. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que, ao ser aplicado os reajustes de forma demasiada, impossibilitará a agravante de realizar o pagamento das mensalidades, ou seja, corre grandes riscos de se tornar inadimplente e ser excluída do plano de saúde – pausando seu tratamento, o que pode custar-lhe a vida (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 61613988 e 61613987). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Não se olvida da importância da questão trazida a este juízo ad quem, mormente porque a beneficiária agravante se encontra em tratamento contra neoplasia mamária catalogada sob o CID-10 C50.9 (Neoplasia maligna da mama, não especificada). Contudo, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, ora agravante, apesar de relevantes, não permitem o deferimento do pedido de tutela urgência, levando-se em consideração a questão de fundo narrada na inicial do recurso. Como bem pontuou o magistrado a quo, além da autora ser titular de um plano coletivo por adesão, e não empresarial, os documentos juntados não apresentam a verossimilhança necessária à concessão em sede liminar. De fato, é cediço que há diferença no tratamento legal entre os planos de saúde privados (individual ou familiar), o coletivo empresarial e o coletivo por adesão, para se definir a aplicação (ou não) dos índices calculados para os planos individuais pela ANS. Os planos de saúde da modalidade empresarial possuem regras próprias para ajustamento e cobrança, podendo livremente pactuar o reajuste anual das mensalidades e as exigências de elegibilidade, cumprimento de formas e requisitos e critérios para rescisão. Os beneficiários são delimitados conforme o vínculo com a pessoa jurídica que figura como contratante, o qual pode ser, por exemplo, em razão de emprego ou associação pela profissão ou outro aspecto de ligação, sendo que para a contratação é necessária a comprovação do vínculo exigido pelo contratante, cuja verificação compete à própria operadora do plano, conforme o art. 15, §3o, da Resolução Normativa n. 557/2022 (antigo art. 9o, §3o, da RN 195/2009). Assim, in casu, considerando a documentação juntada aos autos, verifica-se que o contrato firmado entre a beneficiária agravante e a operadora UNIMED SEGUROS, por meio da administradora QUALICORP, ambas agravadas (ID 61616478) foi feito na modalidade “Plano de Saúde Coletivo por Adesão” (Proposta n. 15991665751140), tendo em vista a beneficiária supostamente possuir vínculo com a entidade beneficiária “Associação dos Escrivães de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal” (p. 4). Logo, sendo prudente aguardar a manifestação das agravadas, quando da abertura do contraditório, para a solução da questão. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator